Tribunal: TJSP
Processo: 1008896-91.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – VENCIMENTOS.
Sentença de improcedência do pedido.
Pretensão de equiparação salarial com os servidores da Câmara Municipal de Sorocaba. Impossibilidade. Vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal. Não cabe ao Poder

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – VENCIMENTOS.
Sentença de improcedência do pedido.
Pretensão de equiparação salarial com os servidores da Câmara Municipal de Sorocaba. Impossibilidade. Vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula Vinculante n. 37/STF.
Recurso não provido.